Tribunal: CARF
Processo: 16327.720057/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720057/2017-32
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.525 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
A participação no lucro prevista na Lei no 6.404/1976 paga a diretores
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
HIRING
BONUS.
VERBA
DECORRENTE
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO. COMPONENTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de trabalho.
Essa verba não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a
caso fortuito e, ao contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor
o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cláudia Borges de
Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Claudia Borges de
Oliveira (Suplente Convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720057/2017-32
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de Autos de Infração correspondentes a diferenças de
contribuições sociais, a cargo da empresa e daquelas devidas a terceiros, apuradas pela
Fiscalização e incidentes sobre as remunerações atribuídas por meio de Bônus de Contratação e
de Participação nos Lucros ou Resultados a segurados obrigatórios.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 2/37.
Impugnados os lançamentos às fls. 786/810, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou
improcedente a impugnação. (fls. 970/986).
No mesmo sentido, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara negou provimento ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2201-004.830 - fls. 1135/1160.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 1171/1197,
pugnando, ao final, pelo cancelamento integral dos autos de infração.
Em 2/4/18 - às fls. 1414/1426 - foi dado parcial seguimento ao recurso, para que
fossem rediscutidas as matérias "PLR - Diretores não empregados" e "Bônus de
Contratação". Por sua vez, foi negado seguimento à matéria "PLR paga aos empregados".
Não conformado, o sujeito passivo apresentou Agravo às fls. 1434/1439, o qual
foi rejeitado pela Presidente de CARF – fls. 1456/1465.
Cientificado em 22/9/19 (movimentado o processo em 23/8/19 - fls. 1499), a
Fazenda Nacional apresentou - tempestivamente em 6/9/19 - contrarrazões ao recurso do Sujeito
Passivo, pugnando pelo seu improvimento. (fls. 1500/1508).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo. Preenchido os demais requisitos, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, e agora em síntese, o recurso teve seu seguimento admitido no
que tange às matérias "PLR - Diretores não empregados" e "Bônus de Contratação".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING
BÔNUS). PAGAMENTO VINCULADO A PERMANÊNCIA DO EMPREGADO NA
EMPRESA E EM SUBSTITUIÇÃO DAS VANTAGENS SALARIAIS DEVIDAS
DURANTE O PERÍODO DO LABOR. PARCELA DE NATUREZA SALARIAL.
INCIDÊNCIA.
Tendo em vista que o pagamento do bônus de contratação se deu de forma a retribuir os
trabalhos prestados na empresa contratante, com expressa determinação contratual de
que o mesmo substitui e engloba todas as vantagens que o empregado poderia auferir no
exercício de suas funções junto ao contratante, além de exigir-lhe tempo mínimo de
permanência na empresa, é de se reconhecer a natureza salarial da verba, devendo
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Passo à analise das razões recursais, segundo as matérias que foram devolvidas.
PLR - Diretores não empregados.
Nesse ponto, a tese defensiva reside em defender a não incidência da contribuição
previdenciária sobre os pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados com fulcro
no artigo 152, § 1o da Lei 6.40476, seja, en passant, por não se tratarem de remuneração, seja
por estarem a salvo da incidência, a teor do artigo 28 § 9o, "j" da Lei 8.212/91.
Quanto à alegada não natureza remuneratória da PLR paga aos administradores
com fulcro na Lei 6.404/76, há se de promover as seguintes considerações:
Não se discute que o administrador não empregado ostenta a condição do
segurado obrigatório, na modalidade contribuinte individual, a teor do artigo 9o, V, "f" do RPS e
do artigo 12, V, "f" da Lei 8.212/91.
No mesmo sentido, parece-me inquestionável que o mesmo é remunerado em
função dos serviços prestados à empresa, e não pelo capital investido, tal como ocorre com os
sócios. Note-se que o caput do artigo 152 da Lei 6.404/76, ao possibilitar que a assembleia geral
fixe os benefícios e vantagens dos administradores da empresa estabelece que sejam observadas
as suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação
profissional e o valor dos seus serviços no mercado. Vale dizer, parâmetros atinentes ao
desempenho profissional no âmbito da prestação de serviço.
O termo remuneração, no ordenamento jurídico brasileiro, corresponde à
totalidade de retribuições em dinheiro ou em utilidades, recebidas habitualmente pelo
trabalhador em contraprestação aos serviços prestados. Logo, tudo o que é pago aos
administradores da empresa, em retribuição ao trabalho, é remuneração e integra o salário de
contribuição, base de incidência previdenciária.
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

Posto desta forma, tenho que o caso em tela se subsume à hipótese legal
insculpida no inciso III do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Na sequência, passo a abordar a alegação de não incidência, à luz do artigo 28 §
9o, "j" da Lei 8.212/91.
Dada à recorrência e relevância do assunto, este conselheiro já tem opinião
sedimentada, já inclusive externada quando do julgamento consubstanciado no acórdão 2402-
006.707, de 5/10/18, de minha relatoria (citando o voto vencedor do acórdão 2402-006.068, da
lavra do Conselheiro Ronnie Soares Anderson) que passo a reproduzir e adotar como razões de
decidir no caso em tela. Confira-se:
"O tema não é novo neste Colegiado, que na Sessão de 03.04.2018, analisou a
matéria e, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário.
Naquela oportunidade, segui a divergência por entender, e mantido o
entendimento, que os pagamentos de PLR efetuados aos administradores da empresa não se
amoldam àqueles preconizados na Lei 10.101/2000.
Trago à colação, trecho daquele voto vencedor com o qual me alinho e dele me
sirvo como fundamentação. Confira-se:
"O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que apresenta vínculo
de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira1:
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores, ao
lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado constitucional,
do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos,
liberdades e garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador subordinado) como
titular de direitos de igual dignidade.
Com efeito, os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da CF
não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores, mas sim os trabalhadores subordinados,
conforme destaca também Uadi Lammêgo Bulos em seu "Curso de Direito Constitucional" (11a
edição, 2018, Ed. Saraiva, p. 825).
Reitere-se então que esses direitos, tais como o décimo terceiro salário e a licença
paternidade, são voltados aos trabalhadores com vínculo de subordinação2, sem que seja sequer
cogitada 'discriminação' pelos não alcançados pelas normas ali contidas, tais como os
profissionais liberais, para citar-se apenas um dentre os vários exemplos possíveis.

1 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994, p. 285.
2 Cabendo registrar que o § 3o do art. 39 da CF estende alguns desses diretios aos servidores públicos.
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula previsão de
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando que a lei apoiará e
estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País,
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado - e não ao trabalhador não subordinado - desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional,
que diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI do art.
7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais definitivos com o
advento da MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a
regrar a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe claramente,
em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-se que a
lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre empresa e seus empregados,
mas determina - "será' - que ela seja realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou
resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto
lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por meio de tal
negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo mesmo, salvo, talvez, na
esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do poder de a
empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes simultâneas de
empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo, caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores - diretores também, por suposto - que
fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com eles mesmos, só que aí
assumindo os papéis de representantes dos empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um
representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa
condição alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as benesses
tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não se vislumbra, no mais, tratamento diferenciado ou mesmo inconstitucional
com relação ao diretor empregado, pois este se despe dessa condição na medida em que assume
cargo com poder de mando na empresa, como já reconhecido em enunciado sumular pelo
Tribunal Superior do Trabalho:
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

Súmula TST no 269: O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo
contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período,
salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
Isso porque, uma vez eleito para o cargo de diretoria, o empregado que passa a ser
diretor estatutário não pode assumir o papel de emprego e empregador de si próprio.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão
de sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade, diferenciando
os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado dos direitos sociais tal
como insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de contribuintes
individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a alínea "f" do inciso V do art.
12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração
auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei
no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j" do § 9o do art. 28 desse
diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse dispositivo a Lei no 10.101/00, a
qual, conforme explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registro que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das contribuições
previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes individuais por parte das
empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o regramento de contribuições para a
seguridade social requer lei ordinária específica, competência essa exercida pela União com a
edição da Lei no 8.212/91.
Essa lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando, assim,
sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no
569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância
obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos
lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que
regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988."
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94), conforme já
assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp no
95.339/PA, j. 20/11/2012."
Nessa mesma linha, trago à colação decisão da CSRF a seguir ementada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO
EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

LEI 6.404/76.Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000, posto que nos
termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos empregados. A verba paga aos
diretores não empregados possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula
a participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de
contribuição, posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito previsto no art.
28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada,
dependendo de lei regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela
não foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência
dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no
AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as
condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de
30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de repercussão geral. Acórdão
no 9202-005.705, sessão de 29.08.2017.
Com a mesma conclusão os recentes julgados desta 2a Turma, a saber: 9202-
007.609, 9202-007.698 e 9202-007.027.
Destarte, entendo não assistir razão ao recorrente neste ponto.
Bônus de Contratação
Nesse ponto, aduziu o recorrente que para a verba fosse caracterizada como
remuneração para fins de incidência das contribuições previdenciárias, seria necessário o
cumprimento de dois requisitos: (i) ser decorrente da prestação laboral, como contraprestação do
serviço realizado pelo empregado e; (ii) ser paga de forma habitual.
Que não se trataria de pagamento como contraprestação de serviço realizado, uma
vez que ocorrendo esse pagamento no ato da contratação, sequer haveria, ainda, a prestação de
algum serviço por parte do trabalhador.
Assim, não retribuiria serviço prestado ou tempo colocado à disposição pelo
empregado, pois antecederia a relação de trabalho e não seriam pagos com habitualidade, pois
pagar-se-ia uma única vez antes da contratação.
Com isso, na realidade, seria uma indenização ao segurado que rompe o seu
contrato de trabalho anterior e não recebe as verbas indenizatórias a que teria direito nos termos
do artigo 477 da CLT, tampouco eventual participação nos lucros ou resultados.
Em que pese o esforço argumentativo, não vejo dessa forma.
Em minhas razões de decidir, encampo o elucidativo voto da Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, que integra o acórdão no 9202-005.156, em especial no que toca
à abrangência do conceito de “rendimentos do trabalho” e a não exigência que este deva se dar
de forma habitual. Vale dizer, para que haja a incidência da contribuição, basta que o rendimento
pago, seja lá qual a forma adotada, destine-se à retribuição ao trabalho. Confira-se:
Pela análise da legislação previdenciária, qualquer rendimento pago em retribuição
ao trabalho, qualquer que seja a forma de pagamento, enquadra-se como base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

Todavia, tendo-se em conta a abrangência do conceito de salário de contribuição, o
legislador achou por bem excluir determinadas parcelas da incidência previdenciária,
enumerando em lista exaustiva as verbas que estariam fora deste campo de tributação.
Essa relação encontra-se presente no § 9.° do artigo acima citado.
De pronto, afasto qualquer argumentação de que esses ganhos seriam eventuais e por
isso estariam livres da tributação em razão da norma inserta no item 7 da alínea “e” do §
9.° do art. 28 da Lei n. 8.212/1991. Senão vejamos:
§ 9° Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
(...)
A interpretação do dispositivo acima não pode ser dissociada daquele inserto no “caput”
do mesmo artigo, acima transcrito, mas que não custa apresentar mais uma vez:
Entendo que somente os pagamentos que não guardam relação com o contrato de
trabalho podem ser tidos por ganhos eventuais desvinculados, devendo decorrer de
condições específicas de um trabalhador , como por exemplo destinação de valores em
eventos de doença e outros sinistros fortuitos, sem relação direta ou indireta pela
prestação de serviços.
Não há dúvida de que o pagamento de bônus de contratação Hiring bônus, ou mesmo,
gratificação em razão da admissão do empregado (utilizados por algumas empresas) tem
relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre as partes, e o seu principal
objetivo é atrair profissionais para o quadro funcional da empresa, representando, a bem
da verdade, um pagamento antecipado pela futura prestação de serviço do trabalhador.
Assim sendo, observa-se que o referido bônus, nada mais é que um artifício para atrair
trabalhadores valorizados em seu segmento profissional, funcionando como um
diferencial em relação aos concorrentes. Por esse motivo, mesmo que a recorrente tente
rotulá-la como mera liberalidade, a rubrica em questão ostenta, no seu âmago, uma
ponta de contraprestação, posto que tem por desiderato oferecer um atrativo econômico
ao obreiro para com este firmar o vínculo laboral.
O posicionamento esposado no voto acima é, de minha parte, irretocável.
A relação do valor pago à futura prestação de serviços é facilmente observada
quando se passa a questionar se essa mesma verba seria paga a alguém que, igualmente
rescindido o contrato anterior, não se dispusesse a trabalhar para a recorrente ou, ainda, não
tivesse se comprometido a fazê-lo. A resposta a mim parece ser, por óbvio, não !
Não me afigura factível, dado o controle que há no que concerne à gestão das
instituições financeiras, a exemplo do artigo 4o da Lei 7.492/863, que haja espaço para o

3 Art. 4o Gerir fraudulentamente instituição financeira:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único. Se a gestão é temerária:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

pagamento desses valores sem que, em decorrência deles, haja uma contrapartida de quem
recebeu o pagamento àquele que o efetuou.
Com isso, percebo que a condição imprescindível para que haja o pagamento do
valor, independentemente do nome que se queira dar, é que haja a prestação de serviço. Futura, é
bem verdade, mas que haja; que o contratado compareça com o labor.
Demonstrada/comprovada que não houvera a prestação de serviços, a verba, aí
sim, não assumiria natureza remuneratória.
A tese de que tal valor se presta a indenizar o contratado pela rescisão de seu
contrato anterior, também não me parece, com todas as venias, consistente. Não vislumbro
qualquer ato ilícito - comissivo ou omissivo - praticado pelo recorrente que tivesse influído na
relação contratual anterior e que não fosse da vontade do contratado, que pudesse ensejar o
dever de reparar por parte do recorrente.
Vale dizer, o valor pago se deu por acordo exclusivo entre as partes. Decerto
ambos aquiesceram. Não se tratou de um empréstimo a terceiros, de doação, de prêmio de
loteria, de distribuição de lucros ao sócio ou de qualquer outra importância desassociada do
labor.
Nesse mesmo sentido o acórdão a seguir:
HIRING BONUS. VERBA DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO,
COMPONENTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de trabalho. Essa verba
não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao
contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor o salário de contribuição.
9202-004.308
Por fim, importa destacar que a Fiscalização intimou o autuado a apresentar os
contratos de luvas ou “hiring bônus” de cada empregado ou diretor referente à verba paga em
folhas de pagamento - Gratificação Admissão – rubrica 00525, bem como a justificar a não
incidência das contribuições previdenciárias desta rubrica.
Todavia, em resposta de 20/6/16 - às fls. 747/749 - o então fiscalizado prestou-se,
apenas, a informar que:
Em atendimento cabe esclarecer que a Gratificação de Admissão é a indenização paga
uma única vez, na admissão do colaborador e não sofre incidência de contribuição
previdenciária. pois não é utilizada como retribuição do trabalho.
Essa indenização também é excepcional e não está atrelada a nenhuma cláusula de
permanência mínima na empresa, de desempenho ou devolução em caso de
descumprimento.
Trata-se de uma negociação no intuito de indenizar perdas decorrentes do emprego
anterior que ocorre durante as entrevistas entre o gestor e o candidato. A formalização
efetiva ocorre na primeira folha de pagamento (admissão).
Como exemplo encaminho folha de pagamento de admissão (doe. 02) da colaboradora
Karla de Alvarenga Charles competência novembro/2012, referente ao valor pago de R$
63.622,58.
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720057/2017-32

Ou seja, depreende-se do informado acima que a formalização do acordo, relativo
ao que teria sido ajustado durante uma singela entrevista entre o gestor e o candidato, dar-se-ia,
acredite-se, pela emissão da folha de pagamento por conta da admissão, em que pese os valores
envolvidos quando comparados com os respectivos salários4.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

4 A folha de pagamento acostada às fls. 748, denuncia, para a contratada KARLA DE ALVARENGA, uma
gratificação de admissão de R$ 63.622,58 e um salário de R$ 1.917,06".

Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital